Tribunal: TJDFT
Processo: 0732779-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732779-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALISSON SILVA DOS SANTOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi prolatada sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o agravo de instrumento e os embargos de declaração que pendem de julgamento (ID 137416000 do processo referência). Segundo se vê na origem, houve a prolação de sentença no processo de onde extraído o agravo de instrumento, conforme ID 137416000 (processo referência). O agravo de instrumento foi julgado pela egrégia Turma (ID 38412519), pendendo o exame dos aclaratórios (ID 38866205). Todavia, o aclaratório interposto contra o acórdão que proveu o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado, em virtude do édito monocrático proferido, consoante também informado pelo agravante na petição de ID 40242118. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço dos embargos de declaração. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador